Tribunal: TJDFT
Processo: 0724928-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Vistos. Não identifico nos autos o pagamento do depósito judicial exigido pelo art. 968, II, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize a pendência sinalizada, referente à comprovação do depósito judicial, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se.